Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL
Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO
Número 0701924-04.2020.8.07.9000
Agravantes MATHEUS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS
Agravado DISTRITO FEDERAL
Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os agravantes/autores interpuseram agravo de instrumento em face da decisão, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que não concedeu a tutela provisória de urgência. Pretendem os agravantes que seja conferido efeito suspensivo ao recurso e que seja concedida aos agravantes o direito de terem suas provas subjetivas corrigidas e a participação nas demais fases do concurso.
3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constato a prolação de sentença no processo originário no dia 25/01/2021 (processo 0706781-73.2020.8.07.0018), com julgamento procedente do pedido.
4. Por fim, vale ressaltar que a sentença foi proferida antes mesmo de transcorrido o prazo para que o Agravado/Distrito Federal apresentasse contrarrazões ao agravo, de forma que não há que se falar em atraso injustificável do julgamento por esta seara recursal.
5. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação da sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda superveniente do objeto quanto aos pedidos formulados neste agravo de instrumento, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Assim, não conheço recurso, eis que prejudicado.
I.